Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em razão de alegadas falhas na prestação de serviços odontológicos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada homologou os honorários periciais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a fixação dos honorários periciais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir
4. Matéria relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais já definida na decisão saneadora, irrecorrida. Recurso não conhecido quanto à questão em razão da preclusão.
5. A decisão que homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC/2015, no entanto, está configurada no processo a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, de forma que é admissível o recurso, consoante o Tema no 988/STJ.
6. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A Resolução CNJ no 232/2016 e a Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016 estabelecem parâmetros para remuneração de perícias custeadas pelo Estado em favor de partes beneficiárias da gratuidade de justiça, situação na qual não se insere a demanda. Decisão que homologou os honorários periciais mantida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido em parte. Agravo de instrumento desprovido.